Tribunal: TJMT
Processo: 1040099-83.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040099-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL SEM OBSERVÂNCIA DAS EXIGIÊNCIAS REGULARTÓRIAS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por seguradora sub-rogada contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva, reconhecendo a responsabilidade da concessionária de energia apenas quanto a um dos danos pleiteados, no valor de R$ 1.898,80, diante da ausência de prova técnica robusta quanto ao segundo sinistro reclamado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia deve responder integralmente pelos danos elétricos alegados pela seguradora, à luz da responsabilidade objetiva, da sub-rogação legal e da presunção normativa de causalidade em caso de laudo técnico.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo reconhecida a relação de consumo entre concessionária de serviço público e segurado, estendendo-se à seguradora por sub-rogação (CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 14).
4. A Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL presume a responsabilidade da concessionária diante da confirmação, por laudo técnico idôneo, da origem elétrica dos danos.
5. No caso, apenas o laudo referente a um dos segurados apresentou os requisitos técnicos mínimos exigidos, ao passo que o segundo laudo era unilateral, apócrifo e elaborado sem observância às exigências técnicas da ANEEL, o que inviabiliza o reconhecimento do nexo causal.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que, mesmo diante da responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade, ônus que não foi cumprido em sua integralidade pela autora.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica depende da comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço. 2. Laudo técnico unilateral, sem observância das exigências regulatórias, é insuficiente para demonstrar o nexo de causalidade e fundamentar condenação ao ressarcimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21/02/2022; TJMT, Apelação Cível no 1002405-51.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23/10/2024; Apelação Cível no 1047889-26.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1040099-83.2023.8.11.0041
, movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 1.898,80 (um mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) e honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o laudo técnico e o relatório de regulação de sinistro foram claros quanto a causa dos danos experimentados pelo segurado da apelante, pois categóricos ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes de oscilação de energia.

Continua afirmando que restando evidente a má prestação de serviços, deve ser ressarcida a importância de R$ 3.738,80 (três mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), sendo irrelevante a indisponibilidade dos equipamentos danificados para verificação, ante a incidência dos atos infralegais regulatórios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando integralmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (Id. 296598359).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
contra a sentença proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

A sentença atacada julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 1.898,80 (um mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) e honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

No entanto, os documentos encartados demonstram a regular contratação do seguro, a existência do sinistro e o efetivo pagamento da indenização pela seguradora.

Nos termos da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, especificamente o art. 616, II,
é presumida a responsabilidade da concessionária quando o laudo confirma a origem elétrica do dano, sendo de sua incumbência a demonstração de qualquer excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso
.

Cito:

“Art. 616. A distribuidora pode solicitar ao consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:

(...)

II - a confirmação pelo laudo de que o dano tem origem elétrica gera obrigação de ressarcir, exceto se:

a) o laudo indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada;

b) o laudo indicar que o equipamento está em pleno funcionamento; ou

c) a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;”

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o, 3o, 6o, VIII e 14, sendo a relação de consumo perfeitamente caracterizada entre a concessionária de serviço público e o consumidor, e, por sub-rogação legal, também com a seguradora.

Cito:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

“ Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Sabe-se que, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nesses casos
, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO . INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO
. SÚMULA 7/STJ . 1.
Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária
. 2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar se a relação jurídica primígena, entre a concessionária e o usuário dos serviços, é relação de consumo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ . 3. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1968998 MT 2021/0297568-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) (destaquei)

No presente caso, cumpre destacar que, além do laudo técnico referente aos equipamentos da segurada Gleonice Pereira dos Santos, foi igualmente acostado aos autos laudo técnico específico concernente ao segurado Claudecir Capitanio (Id. 296597870 – Pág. 10). Todavia,
esse laudo foi produzido unilateralmente, sem observância das normas técnicas exigidas pela ANEEL e desprovido de assinatura por profissional habilitado, como engenheiro eletricista. Tal circunstância compromete sua força probatória e impede o reconhecimento do nexo causal de forma segura
, senão, vejamos:

Dessa forma,
embora a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a demonstração mínima do nexo de causalidade, ônus que, no presente caso, não foi cumprido pela parte autora quanto ao segurado Claudecir Capitanio
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – EMPRESA SEGURADORA DE GRANDE PORTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. 2 .
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 414/2010 da ANEEL)
. 3.
Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos. 4 . Recurso desprovido
.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024055120218110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024) (destaquei)

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado dos autos a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede elétrica do segurado na data do sinistro, há quebra do nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado, a autorizar a improcedência dos pedidos inaugurais
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10328135420238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024) (destaquei)

“Ementa: Direito civil e do consumidor. Ação regressiva de ressarcimento. Seguradora sub-rogada. Danos elétricos em razão de alegada oscilação de energia . Nexo causal não comprovado. Laudo técnico genérico. Ausência de notificação imediata à concessionária. Improcedência. I. Caso em exame Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento ajuizada pela seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, para obter indenização de danos alegadamente causados por oscilação de energia elétrica. II. Questão em discussão 2 . A questão consiste em avaliar se o laudo técnico apresentado pela seguradora comprova a existência de nexo causal entre os danos alegados e a oscilação de energia, além de se verificar o impacto da ausência de notificação imediata do evento à concessionária. III. Razões de decidir 3.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art . 37, § 6o, da CF e do art. 14 do CDC, e requer a comprovação do dano, de sua extensão e do nexo de causalidade com a conduta da concessionária. 4. O laudo técnico produzido pela seguradora é insuficiente e genérico, limitando-se a apontar "surtos de tensão" como causa dos danos, sem comprovar que esses distúrbios foram causados por falha imputável à concessionária
. 5. A ausência de notificação do evento danoso à concessionária, ocorrendo somente dois anos e sete meses após o suposto fato, prejudica a apuração técnica, o que eleva o ônus probatório sobre a seguradora, exigindo uma demonstração técnica mais robusta e detalhada. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:
"Para a responsabilização de concessionária de energia por danos elétricos, é imprescindível a prova inequívoca de nexo causal entre o serviço e o dano, não sendo suficiente laudo técnico genérico e sem fundamentos robustos."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 6o; CC, art. 786; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 802 .442/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 02/02/2010; STJ, AgRg no AREsp 426 .017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 10/12/2013.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10478892620208110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

Assim, a improcedência parcial fixada na sentença deve ser mantida, diante da ausência de prova técnica idônea que comprove a origem elétrica dos danos, tampouco a falha na prestação do serviço.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada,
reconhecendo tão somente a sucumbência recíproca entre as partes, incluindo
a responsabilidade do pagamento de honorários sucumbenciais já fixados pelo Juízo de Origem a ambas as partes
, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025